Tribunal: TJDFT
Processo: 0000188-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000188-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE LOURDES ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade). 2. Obsta a nova peça de apelação a preclusão consumativa, que impede a renovação do respectivo ato processual ou mesmo o seu aditamento, ainda que no prazo recursal. 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. 4. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da Lei Complementar distrital 435/2001, com nova redação dada pela Lei Complementar distrital 943/2018, respeitado o princípio do tempus regit actum, e julgamento do STF (RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), adotando a correção monetária pela variação mensal do INPC, com relação aos descontos realizados até 31.05.2018; e pela taxa SELIC, para os descontos realizados a partir de 01.06.2018, sem o acréscimo de quaisquer outros índices. 4.1. Embora se trate de tributo de natureza federal, ao caso, deve ser aplicado o índice de correção monetária dos créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, haja vista o art. 157, inc. I, da Constituição Federal. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015, com a definição do percentual somente quando da liquidação da sentença ilíquida na condenação da Fazenda Pública. 6. Apelação voluntária do Distrito Federal não conhecida. Remessa necessária conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, sustentando que a parte contrária não faz jus à isenção de imposto de renda, uma vez que não logrou comprovar, por meio de laudo oficial, a moléstia alegadamente sofrida, nem que esta seja contemporânea ao requerimento do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Isso porque, ao reconhecer o direito à isenção por ser “incontroversa a condição de aposentada e de portadora de cegueira monocular, por meio de laudo oftalmológico e, em especial, de documento expedido por órgão integrante do próprio Distrito Federal” (id. 20470941 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016